Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015083-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BETINA LONGARAY DELAMARE - CPF: 985.095.940-15 (ADVOGADO), JOFREY LAVADO - CPF: 006.088.809-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

“Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”
(N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1015083-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOFREY LAVADO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOFREY LAVADO
em face da decisão monocrática desta Relatora que deu
parcial provimento ao recurso antecedente por ele manejado
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

O agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando-se na alegada ausência de documentos comprobatórios exigidos. Sustenta que, ao contrário do apontado, foram acostados aos autos elementos suficientes que demonstram sua real necessidade para a concessão do benefício. Dentre as provas apresentadas, menciona-se a juntada das declarações de Imposto de Renda relativas aos exercícios de 2022/2023 e 2023/2024, bem como extratos bancários abrangendo o período de 2023 até a oposição dos embargos, que evidenciam de forma transparente as entradas e saídas financeiras. Esclarece que, atualmente, trabalha como segurança particular, com demanda não lucrativa e pouca movimentação financeira, e que todo o montante auferido nos anos anteriores serviu para pagamento das inúmeras despesas mensais.

Ressalta que, além de ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia a dois de seus três filhos, um dos quais diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o menor necessita de acompanhamento contínuo, incluindo terapias especializadas, medicamentos e acompanhamento médico que não são integralmente cobertos pelo plano de saúde.

Argumenta que esses custos impactam significativamente sua renda, reforçando a essencialidade do acesso gratuito ao Poder Judiciário, sobretudo frente à relevância do direito constitucional de acesso à Justiça.

Destaca a insuficiência da decisão que determinou o parcelamento apenas das custas iniciais dos embargos à execução, sem abranger os demais custos processuais que surgem ao longo do litígio, como perícias e eventuais honorários sucumbenciais.

Consigna que a determinação de pagamento das custas do agravo de instrumento, compromete a continuidade do exercício de sua defesa judicial, considerando que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar não apenas com os custos processuais imediatos, mas também com as despesas que inevitavelmente surgirão ao longo do curso processual.

Aduz que os extratos bancários apresentados, abrangendo o período de janeiro de 2023 a reafirmação na demanda de revisão de indeferimento.

Diante do exposto, o agravante requer juízo de retratação, da decisão ora agravada, para que seja concedido o benefício da gratuidade de Justiça pleiteado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

No caso em tela, o agravante visa à reforma da decisão, sob o argumento não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que não há

nada que comprove que o mesmo tem condições de arcar com as custas processuais.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“(...)

Convém de plano consignar que a parte embargante não apresentou os documentos solicitados por este Juízo (Id n. 170654906), deixando de apresentar os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, considerando que os extratos apresentados no evento n. 173171880 não correspondem ao período solicitado, as declarações de imposto de renda do calendário 2021 e 2023, bem como as declarações de bens do Cartório de Registro de Imóveis de seu domicílio e de veículos junto ao DETRAN/MT.

Pelo que se observa na declaração de imposto de renda do calendário de 2022 (Id n. 173171879), há informações concretas que o embargante recebeu o montante de R$ 241.390,08 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e oito centavos) a título de lucros/dividendos.

O valor das custas processuais corresponde ao montante de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

Sendo assim, este Juízo entende que razão não assiste à parte embargante acerca do pedido de gratuidade de justiça.

É oportuno consignar que a mera declaração firmada pela parte de que não possui condições pagar as custas e despesas processuais goza na realidade de presunção relativa. Aliás, neste sentido, o art. 99, §8o do CPC (Lei n. 13.105/2015) permitiu ao magistrado, ao verificar a existência de dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse, intimar a parte para o esclarecimento e demonstração.

Em aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como também verberou no sentido da vigência do art. 5o,
caput,
da Lei n. 1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para o acolhimento da gratuidade de justiça.

(...)

1 – Sendo assim, este Juízo
INDEFERE
a gratuidade de justiça ao embargante, tendo em vista a ausência dos pressupostos do artigo 98 do CPC
”
(Id.
189932962
- autos de origem)

Logo, em razão da ausência de comprovação pelo agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Portanto,
não obstante as alegações do agravante
, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os documentos apresentados pelo agravante
não trazem elementos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem a modificação da decisão ora agravada.
Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Assim, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025